Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013772-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), SUZANA RIBEIRO DOS REIS BORTOLETO - CPF: 700.625.241-51 (AGRAVANTE), JEVERSON COMINE BORTOLETO - CPF: 746.884.131-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E ARROLAMENTO DE BENS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PATRIMÔNIO ADMINISTRADO PELO CÔNJUGE VARÃO – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DECISUM
REFORMADO – PROVIMENTO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Existindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser reformada a decisão que negou o benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Suzana Ribeiro dos Reis Bortoleto, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 1015018-16.2023.811.0015, por ela proposta, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, permitindo, contudo, o seu parcelamento em 06 (seis) vezes (ids. 215470678, págs. 01/5 e 215470693, págs. 01/02).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, porque, embora o patrimônio do casal seja vasto, permanece na administração do Recorrido.

Aduz que foi obrigada a sair da residência do casal, em vista de ter sido ameaçada de morte, com a roupa do corpo, morando, juntamente com sua filha, na casa de seu genitor.

Enfatiza que sua filha estuda em escola pública e que aufere renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o que impede o pagamento das custas do processo de forma parcelada.

Diante disso, postula a concessão da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade da justiça, na ação de base.

O pedido de tutela recursal foi concedido (id. 215720159, págs. 01/03).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 228817196, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Suzana Ribeiro dos Reis Bortoleto, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 1015018-16.2023.811.0015, por ela proposta, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, permitindo, contudo, o seu parcelamento em 06 (seis) vezes.

Consta dos autos que Suzana Ribeiro dos Reis Bortoleto propôs a Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Arrolamento de Bens, contra Jeverson Comine Bortoleto, requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

A Magistrada singular indeferiu o pedido, permitindo o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas. Veja-se:

Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

Sendo assim,
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis vezes). (Sic).

Contra essa decisão, Suzana Ribeiro dos Reis Bortoleto interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pela Recorrente.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O
pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, entendo que
a Agravante obteve êxito de comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base,
porque
comprovou que sua renda mensal corresponde a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme documento juntado no id. 215470689, pág. 01.

Ademais, a Recorrente demonstrou que sua filha estuda em escola pública (id. 215470687, pág. 01), o que reforça a tese de que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua filha.

Deve-se ressaltar que é incontroverso que todo o patrimônio do casal se encontra na administração do Recorrido e, portanto, o fato de o patrimônio ser considerável, por si só, não obsta a concessão do benefício pleiteado.

Frise-se que o parcelamento das custas, ainda que possível, no caso em tela, não se revela cabível, visto que a Recorrente, em vista da sua renda mensal, está impossibilitada de arcar com o pagamento de qualquer valor.

Enfatiza-se que, em vista das provas constantes dos autos, no que tange a hipossuficiência financeira da Agravante, a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, configura ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Nessa esteira, em vista da comprovação de ser a Agravante hipossuficiente, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Suzana Ribeiro dos Reis, para deferir o benefício da gratuidade da justiça, pleiteado na ação de base.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024